Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MATRÍCULA/TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ART. 53, V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA (CF, ARTS. 205, 208 E 227; ECA, ART. 4o). SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE VAGA. ÓBICE ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE NO CASO CONCRETO. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO (CPC, ART. 487, III, “A”). SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária relativa à sentença que homologou o reconhecimento do pedido e confirmou tutela de urgência para assegurar a matrícula/transferência de menor para a Escola Classe Setor P Norte, indicada como unidade mais próxima da residência do responsável legal, em contexto de vulnerabilidade e risco à integridade da criança.
II. Questão em discussão
2. Definir se deve ser mantida a sentença que determinou matrícula em unidade escolar específica mais próxima da residência, diante de alegação administrativa de inexistência de vagas, e considerando as particularidades do caso concreto e a efetivação posterior da matrícula.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação básica é direito fundamental e dever do Estado, sendo assegurado com prioridade absoluta às crianças, impondo-se interpretação orientada pela proteção integral e pelo melhor interesse do menor.
4. Embora, em regra, inexista direito subjetivo à escolha de unidade escolar determinada, o ECA assegura o acesso à escola pública e gratuita próxima da residência (art. 53, V), e a discricionariedade administrativa não pode prevalecer quando a negativa, no caso concreto, transfere à criança ônus desproporcional e compromete a segurança e a efetividade do direito fundamental.
5. As peculiaridades do caso (vulnerabilidade, guarda unilateral e histórico de risco ligado ao núcleo materno) justificam solução individualizada, tornando insuficiente o óbice genérico de ausência de vaga, sobretudo após a própria Administração ter efetivado a matrícula e reconhecido a procedência do pedido.
6. O reconhecimento do pedido pelo Distrito Federal e a homologação judicial reforçam a correção do provimento, inexistindo motivo para reforma em sede de reexame obrigatório.
7. Mantida a sentença que confirmou a matrícula/transferência da menor para a unidade escolar mais próxima, em razão do direito fundamental à educação e das circunstâncias específicas de vulnerabilidade e proteção integral.
IV. Dispositivo
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.